Tribunal: TJSP
Processo: 2286548-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos – Penhora que atingirá verba honorária sucumbencial pertencente ao agravante em outro processo – Alegação de que os valores penhorados seriam impenhoráveis pelo caráter alimentar – Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, não vislumbro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – MANDATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos – Penhora que atingirá verba honorária sucumbencial pertencente ao agravante em outro processo – Alegação de que os valores penhorados seriam impenhoráveis pelo caráter alimentar – Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, não vislumbro óbice à penhora de verba honorária pertencente ao executado – Crédito perseguido pela exequente proveniente de condenação do advogado pela ausência de repasse de quantia ao cliente – Impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC que deve ser mitigada em prestígio aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional – Precedentes deste E. TJSP – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286548-15.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001048918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286548-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMAURY TEIXEIRA, é agravada MARIA CRISTINA FOLK VICTORINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286548-15.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2286548-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amaury Teixeira
Agravada: Maria Cristina Folk Victorino e outro
Voto no 26.080
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
MANDATO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Insurgência contra decisão que
deferiu a penhora no rosto dos autos
Penhora
que
atingirá
verba
honorária
sucumbencial
pertencente ao agravante em outro processo

Alegação de que os valores penhorados seriam
impenhoráveis pelo caráter alimentar Tendo em
vista as peculiaridades do caso concreto, não
vislumbro óbice à penhora de verba honorária
pertencente ao executado
Crédito perseguido
pela exequente proveniente de condenação do
advogado pela ausência de repasse de quantia ao
cliente
Impenhorabilidade prevista no art. 833,
IV, do CPC que deve ser mitigada em prestígio aos
princípios da proporcionalidade e da efetividade
da tutela jurisdicional
Precedentes deste E.
TJSP Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AMAURY TEIXEIRA nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença movida por MARIA CRISTINA FOLK VICTORINO e ESPÓLIO
DE ROBERTO FOLK, objetivando a reforma da decisão (fl. 1.140 dos autos
originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro
Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo, Dr. Fábio Rogério Bojo
Pellegrino, que afastou alegação de impenhorabilidade da verba honorária
sucumbência pertencente ao agravante e manteve a ordem de penhora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286548-15.2020.8.26.0000
3
rosto dos autos do processo que tramita sob o no 1064156-20.2013.8.26.0100.
Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão
deve ser reformada, uma vez que o objeto da penhora são honorários
advocatícios sucumbenciais, afirmando que se trata de verba alimentar
impenhorável. Pleiteia a levantamento da penhora deferida pelo Juízo de
Origem.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, não houve pedido de concessão de efeito suspensivo.
Dispensada
contraminuta,
os
autos
foram
encaminhados a julgamento.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra decisão que, nos
autos da fase executiva da ação de cobrança, deferiu pedido da parte
agravada de penhora no rosto dos autos da ação no
1064156-20.2013.8.26.0100, tendo em vista que o agravante teria verba
honorária sucumbencial a receber naquele feito.
Após interposição de embargos de declaração por
parte do recorrente, foi mantida a decisão e apreciada a alegação de
impenhorabilidade de verba alimentar, nos seguintes termos:
“(1) Fls. 1.114/1.115: Rejeito liminarmente os Embargos de Declaração. A
uma, porque da leitura das razões expostas pela parte não se verifica a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no NCPC 1.022 e incisos. A
duas, porque não socorre o advogado-embargante a alegação de
impenhorabilidade da honorária à guisa de verba alimentar, quando se
executam valores indevidamente retidos por ele em outra ação e que deixou
de repassar a seus clientes, ora exequentes. Na realidade, o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286548-15.2020.8.26.0000
4
pretende a modificação da decisão, para o que não se prestam os Embargos
Declaratórios. (...)”
E, em que pese a argumentação da parte
agravante, a decisão deve ser mantida.
O artigo 833 do diploma processual, ao elencar
uma série de bens materiais impenhoráveis, visa a garantir que o executado
não sofra constrições que lhe gerem riscos à manutenção de uma vida com
dignidade. Busca-se proteger o sustento das necessidades essenciais do ser
humano, conforme leciona CÂNDIDO DINAMARCO:
“O mais importante dos objetivos que levam o legislador a ditar a
impenhorabilidade de certos bens é a preservação do mínimo patrimonial
indispensável à existência condigna do obrigado, sem privá-lo de bens
sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis; Não se
trata de excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da
personalidade, porque estes nada têm de patrimonial e, pó si próprios, não
são suscetíveis de qualquer constrição judicial executiva; são declarados
impenhoráveis certos bens sem os quais o obrigado não teria como
satisfazer as necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde,
educação, transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional
esses, sim, direitos de personalidade. A execução visa à satisfação de um
credor mas não pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um
devedor” (Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual
Civil”, v. IV, 3a ed. , Malheiros, p. 380 destacou-se).
Por outro lado, tais garantias acabam por se
confrontar com os interesses dos credores e com o próprio princípio da
efetividade da tutela jurisdicional. Por este motivo, mesmo se considerando a
verba advinda de salário e demais proventos como absolutamente
impenhorável, é possível a flexibilização do dispositivo em determinadas
circunstâncias
tal como frequentemente ocorre em caso de execução de
créditos alimentares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286548-15.2020.8.26.0000
5
Desta forma, a impenhorabilidade deve se
restringir aos valores necessários à subsistência do devedor, sendo certo que
eventual excedente ao suprimento das necessidades essenciais enseja a
perda de seu caráter alimentar, este em princípio inerente à verba advinda de
salário ou de outros vencimentos. Seguindo tal lógica, sua condição de
impenhorabilidade deixa de persistir, passando o excedente a se enquadrar na
hipótese prevista no inciso I do artigo 835, do diploma processual.
É possível concluir, nesta linha, que deve
prevalecer o espírito norteador da norma que prevê a impenhorabilidade das
rendas, de modo que, caso esta venha a perder seu caráter alimentar e passe
a figurar na esfera de disponibilidade do devedor, integrando seu patrimônio,
de rigor o reconhecimento de sua penhorabilidade. Aplica-se, assim, a
proporcionalidade, buscando um equilíbrio entre a colisão dos princípios da
dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.
Na
hipótese
vertente,
analisando
as
peculiaridades do caso concreto, entendo que há justificativa para a mitigação
da regra da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. Isso porque,
como acertadamente salientou o Juízo de Primeiro Grau, o valor executado é
proveniente de verba ilicitamente retida pelo advogado agravante, que
recebeu valores pertencentes à parte agravada em acordo homologado em
ação judicial que patrocinava os seus interesses e, confessadamente, deixou
de fazer o repasse integral aos seus clientes.
Nesse passo, não vislumbro motivos jurídicos a
justificar a reforma da r. decisão impugnada, uma vez que realizou juízo de
ponderação condizente com os ditames legais e jurisprudenciais, além das
peculiaridades do caso concreto. Em hipóteses semelhantes, tem sido no
mesmo sentido o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286548-15.2020.8.26.0000
6
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. Decisão que
rejeitou impugnação do executado. Pretensão de compensação de créditos.
Demanda proposta pelo recorrente em face da sociedade de advogados
recorrida foi julgada procedente para condenar a parte a devolver valores
levantados sem o devido repasse ao cliente. Compensação que deve ser
admitida. Embora o ordenamento jurídico confira especial proteção às
verbas de caráter alimentar, é certo que nenhum direito se reveste de
caráter absoluto. Possibilidade de ponderação ou limitação diante do caso
concreto. Jurisprudência do STJ admite, inclusive, em situações
excepcionais, a penhora de salário do devedor, diante das peculiaridades
apresentadas. No caso dos autos, recorrida reteve valores, deixando de
efetuar o devido repasse a seu cliente. O crédito do recorrente não decorre
de negócio jurídico firmado entre as partes, mas de comportamento da
agravada contrário à ordem jurídica. Desta forma, não permitir a
compensação dos valores significaria privilegiar comportamento ilícito.
Precedentes. Recurso provido para acolher a impugnação ao cumprimento
de sentença, devendo a execução prosseguir apenas em relação a quantia
referente aos honorários de sucumbência dos patronos da recorrida.
(Agravo de Instrumento 2220587-64.2019.8.26.0000; Relator: Francisco
Carlos Inouye Shintate; 29a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)
Embargos de Declaração. Prestação de serviços advocatícios. Ação de
cobrança julgada procedente. Levantamento de valores em ações judiciais,
sem o repasse ao cliente. Cumprimento de Sentença. Pedido de penhora no
rosto dos autos de crédito de honorários advocatícios. Contradição e
omissão verificadas. Art. 48, §2o, do Código de Ética da OAB. Regra de
impenhorabilidade, que não é absoluta. Hipótese excepcional, que autoriza
a constrição na totalidade dos valores. Situação análoga à antecipação de
pagamento. Vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo. (Embargos de Declaração
Cível 2213414-23.2018.8.26.0000; Relator: Bonilha Filho; 26a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
29/11/2019)
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços advocatícios. Cobrança
julgada procedente. Levantamento de valores em ações judiciais, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286548-15.2020.8.26.0000
7
repasse ao cliente. Cumprimento de Sentença. Penhora no rosto dos autos.
Constrição
de valor devido a título de honorários advocatícios.
Possibilidade. Natureza alimentar de ambas as verbas, que autoriza a
constrição. Mitigação da impenhorabilidade. Pedido de penhora no rosto dos
autos, de valor para satisfazer o crédito decorrente de título judicial. Crédito
proveniente de condenação, em ausência de repasse de quantia ao cliente.
Constrição de percentual de verba salarial. Possibilidade. Regra da
impenhorabilidade, prevista no art. 833, IV, do CPC, que deve ser mitigada.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Decisão reformada em parte.
Recurso do executado, improvido, e provido em parte, o do exequente.
(Agravo de Instrumento 2213414-23.2018.8.26.0000; Relator: Bonilha Filho;
26a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de
Registro: 26/04/2019)
PROCESSO
CIVIL.
CRÉDITO
REFERENTE
A
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO
ART. 649, IV, DO CPC. MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS EM
CONFLITO GARANTIDA. 1. A hipótese dos autos possui peculiaridades
que reclamam uma solução que valorize a interpretação teleológica em
detrimento da interpretação literal do art. 649, IV, do CPC, para que a
aplicação da regra não se dissocie da finalidade e dos princípios que lhe
dão suporte. 2. A regra do art. 649, IV, do CPC constitui uma imunidade
desarrazoada na espécie. Isso porque: (i) a penhora visa a satisfação de
crédito originado da ausência de repasse dos valores que os recorrentes
receberam na condição de advogados do recorrido; (ii) a penhora de
parcela dos honorários não compromete à subsistência do executado e (iii)
a penhora de dinheiro é o melhor meio para garantir a celeridade e a
efetividade da tutela jurisdicional, ainda mais quando o exequente já possui
mais de 80 anos. 3. A decisão recorrida conferiu a máxima efetividade às
normas em conflito, pois a penhora de 20% não compromete a subsistência
digna do executado - mantendo resguardados os princípios que
fundamentam axiologicamente a regra do art. 649, IV do CPC - e preserva a
dignidade do credor e o seu direito à tutela executiva. Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento 2217855-18.2016.8.26.0000; Relator: Roberto Mac
Cracken; 22a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/04/2017;
Data de Registro: 12/04/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2286548-15.2020.8.26.0000
8
Além disso, verifica-se dos autos que a parte
exequente vem buscando satisfazer seu crédito por meio da realização de
penhora online e da busca de bens em nome dos devedores desde 2017,
entretanto, sem sucesso em suas tentativas. O executado, por sua vez, não
contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, deixando de indicar meios
de adimplir a prestação a que foi condenado.
Por fim, a partir dos elementos constantes dos
autos, não há sinais de que a constrição pretendida ocasionará prejuízo ao
sustento do requerido, já que este não manifestou qualquer alegação neste
sentido.
Assim, examinando o pedido de penhora com
base nas peculiaridades do caso em apreço acima apontadas, mostra-se
possível a flexibilização da regra geral de impenhorabilidade dos honorários
advocatícios sucumbenciais pertencentes ao executado em outra demanda, a
fim de que esta, na presente hipótese, ceda em favor dos interesses da parte
exequente, detentora de crédito oriundo de atitude ilícita e extremamente
reprovável do executado, em observância aos princípios da proporcionalidade
e da efetividade da tutela jurisdicional, a fim de evitar que o devedor esquive-
se de sua obrigação valendo-se do manto protetivo do artigo 833 do Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator